Tribunal: TJSP
Processo: 2192787-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Improbidade administrativa – Constrição de bem e reconhecimento de fraude à execução – Admissibilidade – Agravante que alienou imóveis quando já ciente da existência de demanda que poderia resultar em sua insolvência civil – Entendimento tanto do artigo 593, inciso II, do CPC/1973, quanto do artigo 792, inciso IV, do CPC/2015 – Agravo de instrumento não provido.